Tribunal: TJDFT
Processo: 0750975-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750975-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIANA DOS SANTOS BATISTA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daiana dos Santos Batista contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Amil Assistência Médica Internacional S.A. (processo n. 0728386-35.2025.8.07.0007), indeferiu a tutela provisória pleiteada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de determinar: “(i) que a ré suspenda imediatamente a cobrança do boleto no valor de R$ 4.221,92, com vencimento em 10/11/2025; (ii) que a ré mantenha a mensalidade em R$ 1.554,99 (último valor anterior à majoração abusiva), aplicando-se apenas o índice anual da ANS (9,63 %); (iii) emita novos boletos; (iv) que a ré mantenha ativo o contrato da autora, abstendo-se de qualquer ato de suspensão ou cancelamento”. Em suas razões recursais (ID 78561781), a agravante sustenta, em suma, que seria titular de plano de saúde coletivo fornecido pela ré/agravada e estaria em tratamento contínuo para um quadro oncológico. Afirma que a operadora de plano de saúde estaria impondo, desde 2022, reajustes “desproporcionais se comparados ao parâmetro de razoabilidade da ANS”. Assevera que os reajustes do prêmio do contrato de assistência à saúde firmado entre as partes seriam abusivos e estariam impedindo a continuidade de sua cobertura assistência. Tece considerações acerca dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que a ré/agravada “i. suspenda a exigibilidade da mensalidade vencida em 10/11/2025, no valor abusivo de R$ 4.221,92, abstendo-se de realizar qualquer ato de cobrança ou de inscrever a agravante em cadastros de inadimplentes; ii. emita, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, novo boleto referente à competência de novembro/2025, no valor razoável de R$ 1.554,99, acrescido do índice da ANS (9,63%), ou outro patamar que esta Colenda Turma entenda justo, com data de vencimento futura que permita o adimplemento; iii. mantenha o contrato de plano de saúde da Agravante plenamente ativo”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, nos termos da fundamentação, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constatam os requisitos necessários para autorizar a concessão da medida liminar. A uma, porque a análise quanto à suposta abusividade dos reajustes contratuais praticados pela operadora de plano de saúde, no âmbito de contrato de assistência à saúde coletivo, demanda aprofundada análise dos autos, à luz de critérios atuariais e de eventual incremento de sinistralidade, o que é incompatível com o presente instante processual. A duas, porque a simples alegação de que o excesso nos reajustes praticados pela agravada conduziria à inviabilidade da contratação, por si só, não é circunstância suficiente, ao menos neste momento, para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco de risco ao resultado útil do processo. Assim, conclui-se, neste instante inicial, pela inexistência de elementos aptos para concessão da medida liminar, cujos requisitos legais, inclusive, possuem caráter cumulativo. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora